Tribunal: TJDFT
Processo: 0706062-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706062-14.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZACARIAS ALVES DA CUNHA AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ZACARIAS ALVES DA CUNHA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS: Com efeito, verifico que a parte exequente formulou impugnação (ID n. 80353642) à gratuidade da justiça concedida ao executado. Nesse contexto, a parte executada apresentou resposta ID n. 83274465. Breve é o relatório. Decido. Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15) trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do CPC/15, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. Nesse passo, a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. Assim, tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do CPC/15, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. No caso em apreço, verifico que a parte executada juntou vasta documentação ID n. 83274463 (e seguintes) a comprovar o alegado em sua petição. Nesse cenário, verifico que não foram produzidas provas, pelo impugnante/autor, capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida pelo impugnado/réu. Assim, entendo que deve ser mantida a gratuidade de justiça quando a declaração de hipossuficiência não tem a sua idoneidade desconstituída por prova em sentido contrário. Ante o exposto, resolvo a impugnação e mantenho os benefícios da gratuidade da justiça ao requerido. O Agravante sustenta que as provas dos autos comprovam a capacidade econômica e financeira da Agravada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para revogar a gratuidade de justiça deferida à Agravada. Preparo recolhido (23637837 e 23637838). É o relatório. Decido. A par da existência ou não da probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris), não se vislumbra risco de dano (periculum in mora) hábil a respaldar a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, não há nenhuma evidência de que a eficácia da decisão agravada, concessiva da gratuidade de justiça à Agravada, até o julgamento do recurso, põe em risco o direito subjetivo alegado pelo Recorrente. O próprio Agravante afirma a situação de normalidade financeira da Agravada. É de se ressalvar que a decisão que concede a gratuidade de justiça não projeta efeitos retroativos. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator